Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Habeas Corpus n. 1001485-69.2022.8.11.0000
Impetrantes: Antônio Cairo Frazão Pinto e Bianca do Carmo Rezende
Paciente: Anderson dos Anjos Teixeira
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Anderson dos Anjos Teixeira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente por supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro.
Alegam a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a autoridade apontada como coatora não fundamentou adequadamente a medida segregatícia, com esteio em elementos concretos.
Sustentam que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito (corretor de imóveis), e possui família constituída.
Ademais, ressaltam sobre a excepcionalidade da medida constritiva, bem como que deve ser observado o princípio da presunção de inocência, afirmando que somente é cabível a prisão quando forem insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício e aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 116813991).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Verifica-se que as prisões preventivas do paciente e de outros seis indivíduos foram decretadas pelo impetrado em 17 de dezembro de 2021 (Id. 116821960), em acolhimento à representação formulada pelas autoridades policiais federal e estadual da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso, endossada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Não obstante as alegações dos impetrantes, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar.
Em relação ao paciente, apurou-se que, em tese, ele integra o grupo criminoso, autointitulado de Comando Vermelho, e “surge como titular de uma conta corrente, em outro Estado da Federação, utilizada para receber depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, como forma de evitar o deslocamento e recolhimento pessoal de valores em cidades afastadas da capital e, por conseguinte, evitar eventuais apreensões e abordagens policiais” – Id.116821960, p. 36.
Oportuno trazer os seguintes fundamentos elencados no decreto segregatício, in verbis:
“No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pela organização criminosa.
Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada ‘lojinha’, que ao lado das taxas de ‘camisa’ pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.
Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios.
Com a quebra fiscal deferida judicialmente e a análise de relatórios de inteligência financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosas movimentações financeiras da ORCRIM. Nenhum dos investigados possui rendimentos lícitos conhecidos que possam justificar os valores transacionados. Um deles (JANDERSON), inclusive, recebe benefício assistencial do governo, por ser pessoa carente.
Cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.
Todo este quadro impõe a necessidade de cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.
Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.
Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.
Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeiras ameaças à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência.
Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e o representante ministerial, a prisão preventiva se mostra premente para desarticular a atuação da organização criminosa, cuja atividade certamente deturpa a ordem pública.
No enquadramento fático exposto, é certo que a conduta dos representados fomenta e estimula o funcionamento da organização criminosa a mando dos líderes que, atualmente, encontram-se reclusos, mormente pela intensificação do tráfico de drogas, principal fonte de renda do grupo.
E outra, em liberdade, certamente poderão continuar a agir para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes do crime, pois, conforme demonstrado, este é o modus operandi empregado pelos envolvidos, isto é, após o recolhimento do dinheiro advindo do tráfico, efetuam diversas transferências e adquirem bens de várias naturezas na tentativa de apagar o rastro dos recursos financeiros.
A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem” – Id. 116821960, pp. 37-39.
Não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, aparentemente, a segregação cautelar está motivada adequadamente.
Importante consignar o entendimento sedimentado por este Tribunal de Justiça: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43, TJMT).
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator